Tribunal: TJSP
Processo: 2090527-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090527-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS EMANUEL
DOMINGUES DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIRIETO DA 2a VARA
CRIMINAL DO FORO DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090527-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17996
2
Habeas Corpus no 2090527-66.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Emanuel Domingues da Silva
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara
Voto no 17996
HABEAS CORPUS
Furto
Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere Despacho
suficientemente
motivado

Coronavirus
-
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Vitor José Tozzi Cavina, em favor de Lucas
Emanuel Domingues da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é primário, não praticou delito mediante violência ou grave
ameaça contra a pessoa, possui endereço fixo e mesmo tendo sido
declarada a pandemia do COVID-19, teve sua prisão preventiva
decretada. Alega que a decisão que decretou a prisão é carente de
fundamentação idônea e caso seja condenado, certamente fará jus à
aplicação de regime diverso do fechado, tornando a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090527-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17996
3
desproporcional.
Requereu a concessão da liminar para que
fosse expedido alvará de soltura em favor do Paciente, confirmando-
se a decisão definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 90/93), as
informações foram prestadas (fls. 101/103) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 114/120).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, há
sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 07 de maio de
2020 o Paciente obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), induzindo-a em erro
mediante meio fraudulento.
Conforme
destacado
na
decisão
liminar,
embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa, não se pode cogitar na concessão da liberdade, pois a
decisão que decretou a prisão preventiva está bem fundamentada:
“O autuado não possui emprego fixo e pela
análise da FA de fls. 46/50 e certidão de fls. 51/53, verifica-se que
ele ostenta péssimos antecedentes criminais (já foi condenado em 1a
instância por crime de furto e está respondendo a outros processos por
furto em liberdade, por força de liberdade provisória a ele concedida
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão),
demonstrando que faz da prática delitiva, em especial os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090527-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17996
4
contra o patrimônio, seu meio de vida, de modo que, se for colocado
em liberdade, fatalmente continuará a cometer novos delitos, até
mesmo de maior gravidade. Ressalto que neste procedimento, o
autuado, mesmo em gozo de liberdade provisória com cautelares,
dentre as quais a de não se ausentar da Comarca onde reside (fls.
42), confessou a prática de um crime de furto qualificado em uma
residência, no dia anterior a sua prisão, na cidade e Comarca de
Penápolis (fls. 07), o que fortalece tal conclusão. Assim, torna-se
imperioso que permaneça detido como garantia da ordem pública, a
fim de acautelar o meio social, profundamente afetado por crimes
desta natureza, bem como para se evitar a reprodução de novos fatos
delituosos”.
Dessa forma, observando que o Paciente
cometeu novo crime contra o patrimônio alheio no período em que se
encontrava em liberdade provisória, fica evidente que não respeitará
nova medida cautelar que lhe seja imposta, pois demonstrou que
não leva a sério as determinações judiciais, fazendo-se necessária a
manutenção da prisão preventiva para que seja garantida a ordem
pública e a conveniência da instrução processual.
Ademais,
na
delegacia
de
polícia
ainda
confessou a prática de outro furto ocorrido numa residência (fls. 15),
dando mostras de que faz do delito de furto seu meio de vida.
Portanto, não há nenhuma irregularidade na
r. decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a
simples alegação de que o Paciente corre risco de contaminação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090527-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17996
5
prisão não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
Não há nos autos informações de que o
Paciente faça parte do grupo de risco ou que não esteja recebendo os
cuidados necessários para sua saúde e higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o dia
15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa
de testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí,
os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da aplicação de
Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das unidades
prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais casos no
mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090527-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17996
6
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319
do Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que
as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator